Tribunal: TJBA
Processo: 8013451-31.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013451-31.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS DA SILVA, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, HERMANO GADELHA DE SA

APELADO: FRANCISCA PEDRINA DA SILVA SALES e outros

Advogado(s)
:
PEDRO VICTOR OLIVEIRA DE LACERDA, ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE LACERDA, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DEMANDA QUE NÃO VERSA SOBRE PORTABILIDADE, MAS PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. LEGIMITIDADE UNIMED FAMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDE DE COOPERATIVAS UNIMED. POSSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO SER EXIGIDA DE QUAISQUER DAS RÉS. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8013451-31.2019.8.05.0080
,

tendo como Apelante
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA
,

e Apelada
FRANCISCA PEDRINA DA SILVA SALES.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer eM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR provimento

a
o recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator